Tribunal: TJDFT
Processo: 0001364-93.2014.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO IGNÁCIO PERIUS em face do v. acórdão constante do ID 12979689. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora